Tribunal: TJBA
Processo: 8000633-81.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000633-81.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSAMEYRE DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA

Advogado(s)
:

Direito Processual Civil. Apelação cível. Extinção do feito sem resolução de mérito. Indeferimento da petição inicial.
E
menda
da inicial
. Parte assistida pela Defensoria Pública. Intimação pessoal da parte autora. Desnecessidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação cível interposta pela Defensoria Pública contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, em razão do não atendimento, pela parte autora, da determinação judicial de emenda da petição inicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em aferir se é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, assistida pela Defensoria Pública, quando não cumprida a determinação judicial de emenda da inicial.

III. Razões de decidir

3.
A extinção do feito decorreu do indeferimento da petição inicial por inércia da parte autora, e não por abandono da causa, sendo inaplicável o § 1º do art. 485 do CPC, que exige intimação pessoal apenas nos casos de abandono.

4. A Defensoria Pública foi devidamente intimada, de forma pessoal, para promover a emenda, e não requereu a intimação pessoal da parte assistida, prerrogativa que poderia ter exercido nos termos do art. 186, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A extinção do processo com fundamento
na
inércia na emenda da petição inicial não exige intimação pessoal da parte autora, salvo se previamente requerida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 186, § 2º, do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO à Apelação
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.